Tribunal: STF
Processo: Rp 923
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-13
Data de publicação: 1976-05-13

Ementa:
JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS DE DESEMBARGADOR, DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO
N. 01/74, DE 21.2.74, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DISPOS SOBRE O
PROVIMENTO DESSES CARGOS POR LIVRE ESCOLHA DO TRIBUNAL, A TÍTULO
PRECARIO E POR PRAZO DETERMINADO . REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE,
EM PARTE.